Tribunal: TJDFT
Processo: 0764888-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ESPECÍFICAS E CLARAS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar, na data de 13/11/2023, a resilição dos contratos de seguros prestamistas vinculados às cédulas de créditos bancários celebradas entre as partes e descritas na inicial, além de condenar o requerido a restituir o valor de R$ 21.860,20. Em seu recurso, alega o recorrente que a contratação do seguro foi regular e que o seguro é cobrado mensalmente, de modo que não há como realizar a restituição de valores que ainda não foram adimplidos. Requer a reforma da sentença para afastar o dever de restituir valores ao consumidor.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59892329) e com preparo regular (ID 59892331 e 59892333). Sem contrarrazões (ID 59892336).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
4. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, do CDC).
5. No caso em apreço, o vício de informação apontado pela consumidora não se sustenta, uma vez que os contratos juntados por ela expõem de forma clara e destacada todos os detalhes da contratação do empréstimo consignado e do seguro prestamista devidamente assinados.
6. No que toca à venda casada, a recorrida não demonstrou que houve negativa do recorrente em lhe disponibilizar modalidade de empréstimo consignado sem seguro, tampouco em efetivar o cancelamento, não se desincumbindo do ônus da prova em afronta ao art. 373, I, do CPC. O seguro, desde a contratação, está sendo utilizado pela recorrida, de modo que o pedido de restituição integral não lhe socorre. Ademais, não há que se falar em restituição das quantias que ainda não foram adimplidas, conforme delineado na sentença.
7. Desse modo, a par da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, não há de se falar em falha na prestação do serviço da instituição financeira ("venda casada"). Por conseguinte, ante a ausência de ato ilícito da requerida, necessária a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.